Tribunal: STF
Processo: SS 4511
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-17
Data de publicação: 2015-06-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO QUE GARANTIU A PENSIONISTA O RESTABELECIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE MAGISTRADO APOSENTADO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NÃO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Não constatado o risco de lesão à ordem e o efeito multiplicador a suspensão de liminar deve ser indeferida;



    II – Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.